Tribunal: TJES
Processo: 0004753-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004753-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004753-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO TENTADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública julgada parcialmente procedente pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado, com incidência do privilégio, nos termos do art. 155, § 2º e § 4º, IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A defesa interpôs apelação criminal, sustentando, em preliminar, a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito, com aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, entendimento que foi reiterado em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância à conduta imputada; (ii) saber se o delito configura furto tentado ou consumado, para fins de eventual redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação do princípio da insignificância requer a presença simultânea de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

6. Embora o valor dos bens subtraídos (R$ 309,80) seja modesto, supera o parâmetro de 10% do salário mínimo utilizado pela jurisprudência dos tribunais superiores como referencial para a aplicação da bagatela, revelando-se, portanto, insuficiente para afastar a tipicidade material.

7. Ademais, a conduta demonstra elevado grau de reprovabilidade, em razão do concurso com adolescentes e do uso de bolsa adaptada para ocultar os objetos furtados, evidenciando dolo acentuado e planejamento.

8. Quanto à alegação de tentativa, aplica-se a tese firmada no Tema 934 do STJ, segundo a qual o crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve tempo e sob vigilância, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

9. A existência de monitoramento eletrônico não impede a consumação do delito, nos termos da Súmula 567 do STJ.

10. A tese de prequestionamento para fins recursais não prospera, pois a matéria foi devidamente apreciada no voto, com fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva excede os limites jurisprudenciais estabelecidos, sobretudo quando a conduta é praticada com elevado grau de reprovabilidade. O crime de furto consuma-se com a simples posse de fato da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 155, § 2º e § 4º, IV.

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 934.

STJ, Súmula 567.

STF - HC: 224605 RJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Rayane Rodrigues do Nascimento, irresignada com a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do delito de furto qualificado, com incidência do privilégio, nos termos do artigo 155, § 2º e § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, aplicando o privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal, em razão da primariedade da ré e do pequeno valor da res furtiva. Entretanto, reconheceu a qualificadora do concurso de pessoas (§ 4º, IV), afastando as teses defensivas de atipicidade da conduta e de crime tentado. A pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa técnica sustentou, em preliminar de mérito, a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, argumentando que o valor dos bens subtraídos (R$ 309,80) seria ínfimo e que houve imediata restituição, sem prejuízo à vítima. Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Em caráter subsidiário, pleiteou o reconhecimento do furto tentado, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, sustentando que a ré foi vigiada por sistema de monitoramento desde o início da ação e abordada antes de consolidar a posse mansa e pacífica dos objetos. Requereu, por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena pelo grau de tentativa no patamar máximo (2/3), sob o argumento de que a consumação estaria distante diante da pronta vigilância e da imediata intervenção dos agentes de segurança.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo 7º Procurador de Justiça Especial, Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004753-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Rayane Rodrigues do Nascimento, contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 2º e 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela subtração de duas garrafas de whisky do interior do supermercado "Extrabom", situado no bairro Praia do Suá, nesta Capital.

A defesa sustenta, em sede recursal, duas teses principais: a) a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição da acusada por atipicidade material da conduta; e b) alternativamente, o reconhecimento da figura do furto tentado, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, no grau máximo.

A controvérsia devolvida à instância revisora, portanto, restringe-se à (i) configuração ou não da tipicidade material da conduta à luz do princípio da bagatela e à (ii) correta classificação da fase consumativa do delito praticado.

Passo à análise.

A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância.

Consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal instituto demanda, para sua incidência, a verificação simultânea de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, embora o valor dos bens subtraídos (R$ 309,80) não seja elevado em termos absolutos, é necessário observar que tal quantia supera substancialmente o parâmetro jurisprudencialmente aceito pelos tribunais superiores para a aplicação do princípio da insignificância, que gira em torno de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando-se que o salário mínimo em 2020 era de R$ 1.045,00, o teto para análise da bagatela seria de R$ 104,50, ao passo que a res furtiva corresponde a aproximadamente 30% daquele valor.

Além disso, a conduta da ré apresenta elevado grau de reprovabilidade, não apenas pela reiteração consciente do agir delitivo, mas também pelo fato de ter sido praticada em concurso com duas adolescentes, fator que qualifica o crime (art. 155, § 4º, IV, do CP) e revela dolo acentuado e instrumentalização de menores para a consecução do crime.

Ressalte-se, ainda, que os objetos foram ocultados em uma bolsa adaptada com reforço interno, consoante depoimento da policial militar Rosiane Ramos de Souza, que assim declarou em juízo:

“
Mas elas estavam com uma bolsa reforçada para colocar as garrafas e os seguranças mostraram as imagens, mostraram os produtos que elas furtaram.”

Esse relato evidencia planejamento prévio e dissimulação, aspectos que destoam de qualquer noção de mínima ofensividade.

Dessa forma, não se mostra possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impondo-se o afastamento do princípio da insignificância.

A defesa sustenta que o delito não se consumou, sob o argumento de que a posse da
res furtiva
nunca foi tranquila nem desvigiada, porquanto a ré foi monitorada desde o início por câmeras de segurança e abordada antes de sair do estabelecimento.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 934, cuja tese vinculante fixada é a seguinte:

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso concreto, restou comprovado que a acusada chegou a ocultar os objetos subtraídos na bolsa e deslocou-se com eles no interior do supermercado. Em juízo, a própria ré confessou expressamente a subtração, nos seguintes termos:

“
Furtou as duas garrafas de Whisky Johnnie Walker, aduzindo, ainda, que utilizaria uma das bebidas para comemorar o aniversário de uma das menores que concorreram com ela para a prática delitiva descrita na peça acusatória e a outra seria vendida para inteirar o valor do aluguel de seu imóvel.”

Outrossim, o policial militar Ronaldo Ribeiro Trugilho, ao relatar a dinâmica do flagrante, afirmou:

“
Os seguranças mostraram ‘pra gente’ vídeo, determinando a ação criminosa de cada um dentro do supermercado, e a partir daí é que nós fomos até onde estava a detida e fizemos a voz de prisão e levamos até a delegacia (...).”

E acrescentou:

“
O vídeo demonstrava claramente que a maior, juntamente com a menor, ia até a sessão, subtraía os produtos, e aí a menor vigiava enquanto ela o fazia.”

Desse conjunto probatório extrai-se que houve, sim, inversão da posse, ainda que por breve tempo e sob vigilância, o que é suficiente, à luz da teoria da
apprehensi
o, para caracterizar o furto consumado.

A existência de vigilância eletrônica não transforma o crime em impossível, conforme a Súmula 567 do STJ:

“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por segurança pessoal não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Portanto, não há como acolher a tese subsidiária de tentativa, tampouco aplicar a respectiva causa de diminuição de pena.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pela apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Rayane Rodrigues do Nascimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)